Tribunal: STF
Processo: RE 1551317
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Internação compulsória. Responsabilidade solidária dos entes federados. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Município contra acórdão pelo qual se manteve a condenação ao fornecimento de internação e tratamento psiquiátrico compulsório a paciente.



    2. O recorrente pleiteia a reforma do acórdão para que os autos retornem à primeira instância, visando à inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, para que a responsabilidade pelos custos do tratamento seja atribuída exclusivamente ao Estado, invocando a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF).



    3. Na sentença de primeira instância, condenou-se o Município ao fornecimento de internação e tratamento. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a sentença e, posteriormente, em juízo de adequação, reafirmou seu entendimento, considerando a solidariedade dos entes federados e a possibilidade de ressarcimento em via específica.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária entre os entes federados em matéria de saúde, conforme o Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, permite a determinação da inclusão do Estado no polo passivo da demanda de internação compulsória, ou se a repartição de competências no âmbito do SUS afasta a responsabilidade do Município.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral (Tema RG nº 793), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas prestacionais na área da saúde.



    6. A possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ou de ressarcimento entre os entes federados, com base na repartição de competências do SUS, deve ser buscada em via administrativa ou judicial própria, não ensejando a alteração do polo passivo da ação proposta pelo cidadão, especialmente em processos com sentença já prolatada antes da definição dos parâmetros do Tema RG nº 1.234.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação de internação compulsória pela qual se condenou o Município de Lages “ao fornecimento de internação e tratamento psiquiátrico ao paciente Thiago Soares de Sales, pelo tempo necessário ao controle da doença” (e-doc. 99, p. 4).



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a sentença em acórdão assim ementado:



    “DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALMEJADO DIRECIONAMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. TEMA 793 DO STF. INVIABILIDADE EM RAZÃO DA DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 153, p. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto pelo Município de Lages, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente assevera que a decisão atacada contrariou os arts. 2º; 5º, caput, inc. II; 37, caput, inc. XXI; 165, §§ 1º, 2º, 8º, 9º; 167, incs. I, II, V, VII e § 3º, da Constituição (e-doc. 160).



    3.1. Destaca que “tal matéria foi julgada em sede de Repercussão Geral, RE 855178 (TEMA 793) e na tutela provisória incidental do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (RE 1366243 TPI-Ref / SC - SANTA CATARINA – TEMA 1234) e o V. acordão contrariou o entendimento firmado pelo Pretório Excelso” (e-doc. 160, p. 5; grifos no original). 



    3.2. Esclarece que “os recursos do SUS para custeio de internações em clínicas e hospitais psiquiátricas são repassados ao Estado de Santa Catarina. Os Municípios recebem recursos tão somente para custear o tratamento ambulatorial e os médicos psiquiátricos ou com formação em saúde mental, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, etc., que atuam nos centros de atendimento local, como CAPS e CPASad” (e-doc. 160, p. 16; grifos no original).



    3.3. Compreende que, “considerando que o Estado de Santa Catarina é responsável pelo financiamento do tratamento e considerando a repartição de competências, o acórdão deve ser desconstituído, com a determinação de retorno dos autos à primeira instância, visando a adequação do polo passivo, em observância ao disposto nos arts. 338 e 339, § 2º, do CPC” (e-doc. 160, p. 16; grifos no original).



    3.4. Ao final, pede a reforma do acórdão para que: “a) Retorne os autos à origem para a adequação do polo passivo, com a intimação da recorrida para providenciar a citação do Estado de Santa Catarina, em observância ao disposto nos arts. 115, par. único, 338 e 339, § 2º, todos do CPC; b) Em caso de condenação, seja reconhecida a responsabilidade do Estado de Santa Catarina pelo custo do tratamento pleiteado, qual seja, internação psiquiátrica hospitalar, em razão da repartição de competência no âmbito do SUS e dos precedentes do STF” (e-doc. 160, p. 20). 



    4. Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção do julgado (e-doc. 165).



    5. Em juízo de adequação, o Tribunal de Justiça manteve o julgado. Eis a ementa do acórdão:



“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSÍVEL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 793. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE OBSERVADO. EVENTUAL PRETENDIDO RESSARCIMENTO A SER REQUERIDO EM VIA ESPECÍFICA. TRATAMENTO DE SAÚDE ENCERRADO. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL RELACIONADA EXCLUSIVAMENTE COM O CUMPRIMENTO.” (e-doc. 193, p. 3). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão recorrida:



    “Trata-se de agravo interno no qual a parte recorrente se insurge contra decisão monocrática de desprovimento da apelação [ev. 13.1]. 



    O caso aborda internação psiquiátrica compulsória de pessoa com droga dição, sendo este um tratamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde. 



    O Município pretende a responsabilização exclusiva do Estado de Santa Catarina. 



    A questão debatida não é novidade e já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em mais de uma ocasião. No julgamento de embargos de declaração no RE n. 855.178/SE, de repercussão geral reconhecida [Tema n. 793 - Info 941], foi delimitado o sentido e o alcance da solidariedade entre os entes da federação nas ações prestacionais da área da saúde. 



    Da ementa extrai-se o seguinte trecho: 



[...] os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. [...] [RE n. 855.178 ED. Relator: Min. Luiz Fux. rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin. Julgado em 23.5.2019]. 



   A competência para julgamento de casos que abordam o fornecimento de tratamentos de saúde, por vezes, é questão nebulosa para o jurisdicionado. Justamente por isso é que se desenvolveu a ideia da solidariedade e, em consequência, maior liberdade para que o autor possa ajuizar a ação contra qualquer um dos entes da federação. 



   Posteriormente, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência [IAC 14], a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu teses a respeito do tema: 



[a] nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do Sistema Único de Saúde [SUS], mas registrados na Anvisa, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; 



[ b ] as regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo juízo estadual ou federal – questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal; e 



[c] a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda [competência ratione personae], competindo ao juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo [Súmula 150 do STJ], não cabendo ao juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência [Súmula 254 do STJ]. 



    A partir disso, o Supremo Tribunal Federal deferiu tutela provisória no RE 1.366.243 [Tema 1.234] para estabelecer que, até o julgamento definitivo da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



[a] nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



[b] nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



[c] diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão [17 de abril de 2023] devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução; 



    Câmaras de Direito Público deste Tribunal têm conferido efetividade às diretrizes estabelecidas: 



SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - INTERESSE DE AGIR - PROVA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA - EXCLUSÃO DA UNIÃO PELA JUSTIÇA FEDERAL - DECISÃO A SER ACATADA PELA JUSTIÇA ESTADUAL - OBSERVÂNCIA AINDA DAS DETERMINAÇÕES HAVIDAS NO IAC 14 DO STJ E NO TEMA 1.234 DO STF - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E 1 DO TJSC - RAZÕES DE FUNDO BASEADAS EM "MODELO" - FALTA DE DIALETICIDADE - CONCESSÃO DO INSUMO A PARTIR DO PRINCÍPIO ATIVO - RECURSO PROVIDO NO PONTO.



1. Antes de ingressar em juízo na busca por amparo na área de saúde, a parte fez postulação administrativa, a qual foi rejeitada, tendo o poder público oferecido empecilho para o fornecimento do medicamento almejado para a doença indicada. 



2. Reconhecida a ilegitimidade da União, não cabe à Justiça Estadual reavivar o tema. Não fosse só, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (IAC 14) definiu que "deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar" (nas causas envolvendo tratamentos de saúde). A determinação foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal até a solução do Tema 1.234, oportunidade em que se impôs que as "demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". Impossibilidade de decisão oposta das instâncias inferiores. 



3. É possível a concessão de tratamentos pela via judicial (STJ, Tema 106; TJSC, Tema 1). A ideia não fere a isonomia ou a separação de Poderes, tampouco é óbice a falta de uma específica previsão orçamentária prévia. 



4. Foram obedecidos aos requisitos postos nos julgados paradigmas: hipossuficiência financeira, comprovação efetiva da necessidade dos medicamentos por perícia médica judicial e a inadequação das alternativas terapêuticas oficiais. 



5. Recurso deve ser fundamentado à luz do caso concreto. Quem recorre por "modelos" se submete ao risco de não concatenar a situação específica com as razões recursais. O tema de fundo merece idêntica solução quanto ao tratamento em si proposto pela sentença, que nem sequer é mencionado ou refutado, a não ser por razões estereotipadas ventiladas pelo Estado de Santa Catarina em seu recurso. 



6. A decisão judicial não tem compromisso com um laboratório detentor de marca comercial. O decisivo é que se respeite a composição do insumo e o princípio ativo indicado pelos médicos e pelo perito, independentemente de sua designação comercial. 



7. Recurso do Estado de Santa Catarina parcialmente conhecido e, em tal porção, parcialmente provido para determinar que o fornecimento dos medicamentos se dê a partir dos princípios ativos; recurso do Município conhecido e desprovido. [TJSC. Apelação n. 5000255-66.2022.8.24.0159. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. Quinta Câmara de Direito Público. Julgada 06.02.2024]. 



    Assim, o polo passivo da demanda está adequado, não obstante a pretensão de internação psiquiátrica. 



    Nada impede que os entes adotem as medidas administrativas ou judiciais [em sede de liquidação] que entendam adequadas para promover a repartição/ressarcimento dos valores dispendidos com o tratamento [Tema 793], desde que o mesmo não faça parte de suas obrigações institucionais definidas pelos estatutos administrativos que regem a questão. 



    Mesmo que para o caso em análise não haja cumprimento de sentença, o redirecionamento deve se dar em autos próprios, especialmente quando a obrigação já se mostra cumprida, pois manter a parte autora no meio da discussão entre dois entes públicos é desarrazoado. Portanto, o ente municipal deve buscar o ressarcimento frente ao ente estadual em autos próprios. Como reforço argumentativo, vale citar julgados semelhantes: 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE DEPENDENTE QUÍMICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA CLARA E JUSTIFICADA AS TEMÁTICAS SUSCITADAS, AINDA QUE TENHA CULMINADO COM DECISÃO DESFAVORÁVEL AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO EMBARGANTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. INVIABILIDADE EM RAZÃO DA DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDICUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [TJSC. Apelação n. 0900355- 63.2019.8.24.0005. Relator: Des. Sandro Jose Neis. Terceira Câmara de Direito Público. Julgada em 29.11.2022]. 



AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVENTUAL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LAGES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA. INSUBSISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ENTE ESTATAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [TJSC. Agravo de Instrumento n. 5055200-29.2021.8.24.0000. Relatora: Desa. Bettina Maria Maresch de Moura. Terceira Câmara de Direito Público. Julgado em 19.04.2022]. 



    Logo, em razão da solidariedade dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde, pode o demandante exigir a obrigação de cada um deles.” (e-doc. 153, p. 7-9; grifos no original). 



    7. O acordão do Tribunal de origem, quanto à responsabilidade solidária entre os entes federados, está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    8. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.444.689-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 07/03/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.506.368-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator